Tribunal: TJSP
Processo: 2247682-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Processual. Competência recursal. Demanda declaratória de rescisão contratual, tendo por objeto compromisso de compra de venda de unidade imobiliária incorporada. Competência comum das Subseções de Direito Privado prevista no art. 5o, § 3o, da Resolução no 623/2013, com a redação pela Resolução no 813/2019. Redistribuição pela C. 17a Câmara de Direito Privado, ao argumento de versar a

Ementa:
Processual. Competência recursal. Demanda declaratória de rescisão contratual, tendo por objeto compromisso de compra de venda de unidade imobiliária incorporada. Competência comum das Subseções de Direito Privado prevista no art. 5o, § 3o, da Resolução no 623/2013, com a redação pela Resolução no 813/2019. Redistribuição pela C. 17a Câmara de Direito Privado, ao argumento de versar a discussão sobre uso do imóvel em regime de multipropriedade (time sharing). Aspecto totalmente estranho ao contrato entre as partes, à petição inicial, à decisão agravada e ao próprio recurso de agravo de instrumento. Irrelevância do fato de estar a unidade adquirida em empreendimento misto no qual algumas unidades (não a dos autores) são exploradas em tal regime. Inexistência entre autores e ré de algo sequer próximo de uma relação de arrendamento imobiliário. Mera pretensão dos adquirentes de restituir o imóvel compromissado à compra, por desinteresse de sua parte. Declinação da competência, por parte da C. 17a Câmara de Direito Privado, que não se aceita. Conflito de competência suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247682-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante WGR - CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE 02 OLIMPIA
LTDA, são agravados ANA MARIA BELLINI ARIZA e ARTHUR OLIVERO
ROMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos
do art. 200 do RITJSP, suspenderam o julgamento do recurso e suscitaram
conflito de competência perante o Grupo Especial de Direito Privado. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247682-35.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto – Voto no 17.571
2
Agravante: WGR - Construtora e Incorporadora SPE 02 Olímpia Ltda.
Agravados: Ana Maria Bellini Ariza e Arthur Olivero Roma
Ag. Inst. no 2247682-35.2020.8.26.0000 6a Vara Cível de São José do Rio Preto
Voto no 17.571
Processual.
Competência
recursal.
Demanda
declaratória de rescisão contratual, tendo por objeto
compromisso de compra de venda de unidade
imobiliária incorporada. Competência comum das
Subseções de Direito Privado prevista no art. 5o, § 3o, da
Resolução no 623/2013, com a redação pela Resolução no
813/2019. Redistribuição pela C. 17a Câmara de Direito
Privado, ao argumento de versar a discussão sobre uso
do imóvel em regime de multipropriedade (time
sharing). Aspecto totalmente estranho ao contrato entre
as partes, à petição inicial, à decisão agravada e ao
próprio recurso de agravo de instrumento. Irrelevância
do fato de estar a unidade adquirida em
empreendimento misto no qual algumas unidades (não a
dos autores) são exploradas em tal regime. Inexistência
entre autores e ré de algo sequer próximo de uma
relação de arrendamento imobiliário. Mera pretensão
dos adquirentes de restituir o imóvel compromissado à
compra, por desinteresse de sua parte. Declinação da
competência, por parte da C. 17a Câmara de Direito
Privado, que não se aceita. Conflito de competência
suscitado.
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão reproduzida a fls. 118/120 deste instrumento (fls. 81/84 dos autos principais),
que, no âmbito de demanda declaratória de rescisão contratual, tendo por objeto
compromisso de compra e venda imobiliária e de iniciativa dos adquirentes, deferiu
antecipação de tutela recursal requerida pelos autores, para o fim de determinar o
imediato retorno da unidade às mãos da vendedora, com a imissão dessa na posse do
imóvel e a transferência para si da responsabilidade pelo pagamento de encargos
condominiais e tributos incidentes sobre o imóvel, vedando-se ainda a cobrança de
quaisquer valores relativos ao contrato ou a adoção de medidas voltadas a anotações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247682-35.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto – Voto no 17.571
3
cadastrais restritivas em torno dos nomes dos autores.
Insurge-se a ré, refutando, em síntese, a concessão do
provimento antecipatório. Sustenta, nesse sentido, tratar-se de contrato consumado,
vez que já realizada a entrega do apartamento bem como o pagamento integral do
preço acordado, não havendo razão para a rescisão por mero desinteresse dos
adquirentes. Bate-se, em conclusão, pela reforma da r. decisão agravada.
O recurso foi distribuído originariamente à C. 17a Câmara de
Direito Privado, sob relatoria do Exmo. Des. Afonso Bráz, que, contudo, declinou da
competência em favor da E. Terceira Subseção de Direito Privado, por força da
matéria (cf. r. decisão monocrática de fls. 565/568). Veio então o agravo a ser
redistribuído livremente a esta C. 29a Câmara de Direito Privado.
É o relatório.
Inviável, com a devida vênia, a aceitação da redistribuição.
Segundo a argumentação do douto Relator declinante, o
recurso teria sido indevidamente catalogado como relativo a compromisso de compra
e venda, quando na verdade seria relativo à exploração de unidade imobiliária em
regime de multipropriedade, nos moldes de time sharing, tratando pois de
arrendamento imobiliário e inserindo-se na órbita de atribuições desta C. Terceira
Subseção de Direito Privado.
Com a devida vênia, não é assim.
Antes de mais nada, cabe observar que nem o contrato
firmado entre as partes nem a r. decisão agravada trazem uma única referência ao
termo time sharing, ou à ideia de multipropriedade, aspectos estranhos ao negócio
entre as partes.
A petição inicial e o agravo de instrumento, por seu turno,
chegam a fazer referência de passagem a esses termos, mas em contexto totalmente
distinto do que, com a devida vênia, sugerido na declinação, nem sequer se referindo
ao negócio entre as partes, propriamente.
Com efeito. Os autores afirmam, na preambular, que
adquiriram unidade imobiliária (flat) em empreendimento promovido pela ré, o qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247682-35.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto – Voto no 17.571
4
teria características voltadas à exploração hoteleira, e dizem que facultativamente
poderiam inserir sua unidade em um pool hoteleiro; tecem considerações, após,
quanto às condições prometidas para o funcionamento do empreendimento, e dentre
outras coisas imputam à ré concorrência para com os próprios adquirentes, por
destinar algumas unidades próprias à exploração em regime de multipropriedade,
segundo dizem economicamente mais vantajoso que o pool hoteleiro.
Note-se: a referência a multipropriedade não é para aludir às
características do imóvel adquirido pelos autores ou à sua exploração, mas apenas
para justificar a acusação de concorrência desleal dirigida à empreendedora.
A ré, igualmente, faz alusão no presente agravo a
multipropriedade, em contexto assemelhado: diz que parte das unidades do
empreendimento teriam sido negociadas sob a forma de propriedade plena (caso dos
autores) e outra parte em regime de multipropriedade.
De toda forma, insista-se: o negócio objeto do presente
litígio nada tem a ver esse sistema.
E
mais:
ainda
que
houvesse
multipropriedade,
a
redistribuição a pretexto de existência de arrendamento imobiliário somente se
justificaria, concessa maxima venia, se se estivesse em face de negócio celebrado
com terceiros usuários, adquirentes de cotas para a utilização temporária do imóvel,
jamais para definir a relação jurídica entre os próprios titulares do domínio
compartilhado e gestores do empreendimento.
No que diz respeito aos autores e à ré, não há nada sequer
próximo de arrendamento imobiliário. O que existe, apenas e tão somente, é um
compromisso de compra e venda, celebrado quando o imóvel estava em fase de
lançamento, unidade que ora pretendem os autores restituir, segundo consta depois
de já quitada a integralidade do preço e do recebimento da posse, por insatisfação
quanto aos termos da exploração econômica prometida pela incorporadora e quanto à
valorização das próprias unidades.
Portanto, com a devida vênia, o litígio é, sim, sobre
compromisso de compra e venda, ainda que sob ótica diversa da maioria dos litígios
sobre a matéria, nada tendo a ver com a restituição por parte de adquirentes
inadimplentes e desinteressados na conclusão do negócio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247682-35.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto – Voto no 17.571
5
E, no tocante a litígios sobre compromisso de compra e
venda, há competência comum das Subseções de Direito Privado para apreciação dos
respectivos recursos, nos termos do art. 5o, § 3o, da Resolução no 623/2013, com a
alteração promovida pela Resolução no 813/2019, com a seguinte redação: “Serão da
competência comum das Subseções de Direito Privado ações relativas a
compromisso de compra e venda, cessão, promessa de cessão de direitos de
compromissos e todos os demais feitos que, regidos pelo Direito Privado, não sejam
da competência recursal de outras Seções do Tribunal de Justiça”.
Corretos, por tudo, a qualificação jurídica do litígio e o
encaminhamento dados pelo setor de distribuição, afigurando-se descabida a
redistribuição, pelo fundamento utilizado.
Ante o exposto, nos termos do art. 200 do RITJSP, suspende-
se o julgamento do recurso e suscita-se conflito de competência perante o Grupo
Especial de Direito Privado.
FABIO TABOSA
Relator